Tribunal: TJSP
Processo: 1002678-70.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ção do capital segurado, nos termos da Lei no 14.984/2013, regulamentada pelo Decreto no 59.532/2013, é devida pelo Estado, não pela seguradora - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002678-70.2017.8.26.0229; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 1a Vara Criminal da Comarca de Hortolândia; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

12/11/2020

Ementa:
- Seguro de vida - Ação de cobrança ajuizada por beneficiária contra seguradora - Prescrição que não se enquadra na hipótese do art. 206, § 1o, II, do CC, que trata da pretensão do segurado contra o segurador, nem na do art. 206, § 3o, IX, do CC, que trata do seguro de responsabilidade civil obrigatório - Prescrição de dez anos, nos termos do art. 205 do CC.
- Cabível o pagamento de indenização

Ementa:
- Seguro de vida - Ação de cobrança ajuizada por beneficiária contra seguradora - Prescrição que não se enquadra na hipótese do art. 206, § 1o, II, do CC, que trata da pretensão do segurado contra o segurador, nem na do art. 206, § 3o, IX, do CC, que trata do seguro de responsabilidade civil obrigatório - Prescrição de dez anos, nos termos do art. 205 do CC.
- Cabível o pagamento de indenização aos beneficiários, uma vez que a certidão de óbito (documento público dotado de fé-pública) determinou como causa da morte do segurado fato não excluído pelas cláusulas do contrato de seguro.
- Enquanto qualquer pessoa pode coibir a ocorrência de crime, o policial tem o dever legal de fazê-lo e quando o faz está agindo profissionalmente, ou seja, em decorrência de seu dever profissional. Ainda, se a lesão decorre do exercício de sua função de policial, como retaliação criminosa, não importa a hora que esta ocorra, de modo que é devida indenização caso sofra acidente, inclusive o que lhe cause a morte.
- A seguradora só responde até o limite da cobertura contratada (R$100.000,00) - Complementação do capital segurado, nos termos da Lei no 14.984/2013, regulamentada pelo Decreto no 59.532/2013, é devida pelo Estado, não pela seguradora - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002678-70.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, são apelados
REJANE DEL TEDESCO (JUSTIÇA GRATUITA) e ADILSON BENTO DE
MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002678-70.2017.8.26.0229 -Voto no 31179
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação com Revisão no 1002678-70.2017.8.26.0229
2a Vara do Foro de Hortolândia
Apelante: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
Apelados: Rejane Del Tedesco; Adilson Bento de Moraes
Juiz de 1a Instância: Fábio Alves da Motta
Voto no 31179.
- Seguro de vida - Ação de cobrança ajuizada por beneficiária
contra seguradora - Prescrição que não se enquadra na
hipótese do art. 206, § 1o, II, do CC, que trata da pretensão do
segurado contra o segurador, nem na do art. 206, § 3o, IX, do
CC, que trata do seguro de responsabilidade civil obrigatório -
Prescrição de dez anos, nos termos do art. 205 do CC.
- Cabível o pagamento de indenização aos beneficiários, uma
vez que a certidão de óbito (documento público dotado de fé-
pública) determinou como causa da morte do segurado fato não
excluído pelas cláusulas do contrato de seguro.
- Enquanto qualquer pessoa pode coibir a ocorrência de crime,
o policial tem o dever legal de fazê-lo e quando o faz está
agindo profissionalmente, ou seja, em decorrência de seu dever
profissional. Ainda, se a lesão decorre do exercício de sua
função de policial, como retaliação criminosa, não importa a
hora que esta ocorra, de modo que é devida indenização caso
sofra acidente, inclusive o que lhe cause a morte.
- A seguradora só responde até o limite da cobertura contratada
(R$100.000,00) - Complementação do capital segurado, nos
termos da Lei no 14.984/2013, regulamentada pelo Decreto no
59.532/2013, é devida pelo Estado, não pela seguradora -
Recurso parcialmente provido.
Insurge-se a ré, em ação de cobrança fundada em
contrato de seguro de vida, contra a r. sentença de fls. 1108/1112, que julgou o
pedido procedente, para condená-la a pagar aos autores a importância de
R$100.000,00, a ser rateada entre eles, devidamente atualizados pelos índices
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a contar do evento danoso, e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
A apelante sustenta (fls. 1115/1137) que: a) ocorreu
prescrição, na forma do art. 206, § 3o, inc. IX, do Código Civil, porque a morte
do segurado ocorreu em 16.8.2012, mas a ação só foi proposta em 22.5.2017;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002678-70.2017.8.26.0229 -Voto no 31179
3
b) ao caso não se aplica a Lei Estadual no 14.984/2013, porque ela não rege a
relação jurídica mantida entre o Estado de São Paulo e a ré e, além disso, o
seu art. 6o é manifestamente inconstitucional, o que deverá ser declarado
incidentalmente; c) referida lei é posterior ao edital do certame vencido pela
apelante e posterior ao contrato de seguro coletivo, de modo que não o integra
e não pode modificar o seu objeto, sendo inadmissível que a lei retroaja para
atingir ato jurídico perfeito, o que violaria o art. 5o, XXXVI, da Constituição
Federal e o art. 757 do Código Civil; d) a Lei no 14.984/2013 e o Decreto no
59.532/2013 concedem ao Estado autorização para tomar determinadas
providências e realizar contratações em questões que envolvam indenização
por morte ou invalidez, bem como a contratação de seguro de vida em grupo, o
que não implica subsunção automática dos particulares às suas estipulações;
e) a lei facultou ao Estado que contratasse seguro com indenização de até
R$200.000,00, o que não significa dizer que os apelados fazem jus a essa
indenização, porque, neste caso, o valor do capital segurado foi de
R$100.000,00 (fl. 1020), de modo que qualquer indenização deve ser pautada
em tal valor; f) nos autos do processo no 1000433-33.2014.8.26.0604, a
companheira do segurado recebeu R$50.000,00, referente a 50% do capital
segurado, de forma que aos seus genitores, os ora apelados, caberia a outra
metade, não a metade mais a dobra do capital; g) ainda que fosse possível
ampliar o capital segurado, a responsabilidade pelo pagamento suplementar
cabe somente ao Estado de São Paulo; h) o evento que vitimou o segurado
não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam o recebimento de
indenização, quais sejam, morte acidental ou invalidez permanente por
acidente, exclusivamente no exercício da função policial, em horário de
trabalho, devidamente comprovado pela escala fornecida pelo órgão em que o
servidor estiver lotado, incluindo o percurso da residência para o local de
trabalho. Pede a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta (fls. 1142/1147).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002678-70.2017.8.26.0229 -Voto no 31179
4
O recurso foi, inicialmente, distribuído ao E. Des.
Milton Carvalho, integrante da 36a Câmara de Direito Privado (fl. 1148), que,
por v. Acórdão proferido em 30.10.2019, não conheceu do apelo, em razão da
prevenção
decorrente
do
julgamento
da
Apelação
no
1000433-33.2014.8.26.0604 (fls. 1149/1155), motivo pelo qual este apelo foi
redistribuído, em 13.12.2019, a esta relatora (fl. 1160).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária prevista em seguro coletivo de vida e acidentes pessoais, firmado
entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A, sendo titulares do seguro
os policiais civis e militares ativos, vinculados àquele órgão.
Os autores, pais de Victhor Hugo Del Tedesco de
Moraes, beneficiários do contrato de seguro, pedem a condenação da
seguradora ao pagamento de indenização de R$100.000,00, porque, em
16.8.2012, o titular foi assassinado em razão da sua função de policial militar.
Afirmam que tiveram reconhecido seu direito ao recebimento da metade da
cobertura, que era de R$100.000,00, nos autos do processo no
1000433-33.2014.8.26.0604, que foi movido pela viúva do segurado, mas, por
meio da Lei no 14.984, de 12.4.2013, o Governo do Estado dobrou o capital
segurado para R$200.000,00, motivo pelo qual fazem jus ao recebimento de
mais R$50.000,00.
A ação foi ajuizada em 22.5.2017 (fl. 1).
Para elucidação das questões arguidas pela
apelante, convém reproduzir o v. Acórdão proferido por esta 29a Câmara de
Direito Privado nos autos da apelação no 1000433-33.2014.8.26.0604, julgada
em 11.11.2015:
“(...) A matéria atinente à prescrição para ação ou execução visando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002678-70.2017.8.26.0229 -Voto no 31179
5
obtenção de indenização de contrato de seguro pelo segurado pacificou-se no Col.
Superior Tribunal de Justiça, dando origem à Súmula no 101, cujo teor não deixa
margem à dúvida: a “ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora
prescreve em um ano”.
Tal entendimento decorre do texto do art. 206, § 1o, II, do Código Civil,
que faz referência expressa à pretensão do segurado contra o segurador, que não é a
hipótese em tela.
Sobre tal dispositivo, THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVÊA, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 41a ed.,
p. 123, anotam que: “O prazo prescricional de um ano 'somente incide em relação ao
próprio segurado, não se aplicando em desfavor da parte beneficiária, quando distinta
daquele' (STJ-4a T., REsp. 436.916-MG, rel. Min. Aldir Passarinho Jr., j. 15.8.02, não
conheceram, v.u., DJU 24.3.03, p. 232). No mesmo sentido: JTJ 317/253 (AP
427.213-4/0-00).
'O terceiro beneficiário de seguro de vida em grupo, o qual não se
confunde com a figura do segurado, não se sujeita ao lapso prescricional ânuo previsto
no art. 178, § 6o, II, do CC/16, mas ao prazo vintenário, na forma do art. 177,
correspondente às ações pessoais, ou decenal, em consonância com o art. 205 do
CC/2002' (STJ-3a T., REsp. 715.512, Min. Sidnei Beneti, j. 11.11.08, DJ 28.11.08)”
(nota 2 ao artigo 206).
A posição pacífica do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TERCEIRO
BENEFICIÁRIO.
PRESCRIÇÃO DE DIREITO PESSOAL.
1.- O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de
dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil, e não o de três anos, previsto
no art. 206, § 3o, IX, do mesmo diploma legal, que se aplica à pretensão ao
recebimento de seguro de vida obrigatório, o que não é a hipótese dos autos.
2.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1311406 / SP, Agravo Regimental no Recurso Especial
2012/0041114-1, Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, J. 15/5/2012)
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO.
TERCEIRO BENEFICIÁRIO. DECISÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(AgRg no Ag 1304761 / RS, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
2010/0077534-1, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, J.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002678-70.2017.8.26.0229 -Voto no 31179
6
9/11/2010)
Este tribunal também firmou a mesma posição:
“(...) ante a falta de previsão legal sobre o prazo prescricional para a ação do
beneficiário contra o segurador, no caso de seguro comum, há de se aplicar
quanto àquele o prazo extintivo comum, que é de dez anos (art. 205).” (36a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação no
0043189-53.2009.8.26.0506, rel. Des. ARANTES THEODORO, J. em
4/10/2012)
“(...) em casos de litígio entre o beneficiário e a seguradora, a prescrição é
decenal, conforme a regra geral prevista no art. 205, do CC.”
(35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Apelação no 0001855-17.2009.8.26.0093, rel. Des. MELO BUENO, J.
15/10/2012).
Desta 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, são as
seguintes decisões:
“SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO REJEIÇÃO. 'Para o
beneficiário de seguro e não o segurado, a prescrição da ação contra a
seguradora que era de 20 anos pelo Código anterior, passou para 10 anos
no Código Civil de 2002 (art. 205)'”.
(29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Apelação no 0013071-14.2007.8.26.0038, rel. Des. FRANCISCO THOMAZ,
J. em 11/4/2012)
“2. Não havendo previsão específica no elenco do artigo 206 do Código Civil,
o prazo prescricional para a pretensão do beneficiário contra o segurador,
em se tratando de seguro de vida, é de dez anos, nos termos do artigo 205
do Código Civil.
3. O prazo de três anos previsto no artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código
Civil, aplica-se apenas no caso de responsabilidade civil de seguro
obrigatório, que não é a hipótese dos autos.”
(Apelação n° 0017173-33.2009.8.26.0451, rel. Des. REINALDO CALDAS, J.
em 5.10.2011).
Não se desconhece a existência de julgamentos no sentido de que a
prescrição, no caso de ação de beneficiário contra o segurador, é de três anos, por
aplicação do art. 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil, mas tal dispositivo trata
especificamente das hipóteses de “seguro de responsabilidade civil obrigatório”, isto é,
aqueles previstos pelo art. 788 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002678-70.2017.8.26.0229 -Voto no 31179
7
No caso em tela, sendo a autora a beneficiária legal do seguro de seu
companheiro, este sim o segurado, não há que se falar em prescrição.
(...)
No mérito, é certo que o pagamento da indenização do seguro é
devido, porque a certidão de óbito é documento público dotado de fé-pública, no qual
ficou determinado como causa da morte, “traumatismo crânio-encefálico, agente
perfuro-contundente e arma de fogo” (fl. 182), risco não excluído pela apólice do
seguro em grupo, que estabelece como garantia básica “morte acidental” (fl. 200)
sendo que as ressalvas do itens 5.1 e 5.2 das Condições Gerais do contrato não se
aplicam ao caso (fls. 240/242).
A análise do caso em tela faz concluir que o segurado faleceu em
razão de sua atividade profissional, considerando as declarações feitas na Sindicância
e Inquérito que se instauraram em razão de sua morte (fls. 23/163).
Segundo informou seu colega de trabalho, Tiago Augusto Costa e
Silva, “o indivíduo que efetuou os disparos contra Tedesco se chamava Charles (vulgo
“Charlinho”) e o que conduzia o veículo Logus é conhecido como vulgo “Bochecha” (...)
segundo informações o irmão do “Charlinho” havia sido preso pela Polícia Militar pelo
bairro Maria Antônia” (fls. 26/27).
Outro colega, Danilo Teodoro, disse “que ficou sabendo por meio de
boatos que se tratava ser vulgo “Neguinho” e vulgo “Charlinho”, e que o vulgo
“Neguinho” o conhecia de uma abordagem policial em que estava de serviço
juntamente com o Sd PM tedesco no mês de julho de 2012” (fl. 52). No mesmo
sentido, também aponta o relato do policial militar Alex Sandro dos Santos (fls. 55/56).
Em especial, merecem destaque as declarações do amigo do
segurado, Tiago Monteiro Nogueira Batista, de que “pessoalmente o PM Tedesco
havia comentado recentemente que cerca de cinco dias anteriores ao fato, o vulgo
“Buchecha” havia parado o Sd PM Tedesco em horário de folga e havia dito para ele
“pegar” leve no bairro, pois as pessoas envolvidas com o “crime” não estavam
contentes com a maneira que ele estava trabalhando, porém Tedesco não acreditou
que isto era sério” (fl. 161).
Ou seja, muito embora ele estivesse fora do horário de trabalho, o
sinistro ocorreu em decorrência de sua função de policial militar. Sua morte, ao que
tudo indica, foi premeditada, na forma de retaliação ao exercício de seu trabalho.
Já foi decidido que o policial assassinado fora do horário de trabalho,
mas em razão do cargo no qual foi investido, caracteriza o acidente de serviço: “foi
apurado que o segurado falecido, o soldado Wilson Fernandes de Lima, afastado para
tratamento de saúde, teria sido morto por seis tiros, em indícios evidentes de execução
(fls. 247), em 15/6/08, a despeito de o inquérito policial ter sido arquivado por ser
inconclusivo. Segundo relata a família, o policial já havia sido vítima, anteriormente, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002678-70.2017.8.26.0229 -Voto no 31179
8
um atentado, e teria sido ameaçado de morte (fls. 245), por bandidos da região.
Ademais, importante consignar que o exercício de atividade própria e típica do estado
não pode ser enfocada apenas no sentido burocrático de limitação ao período de
escala de trabalho, mas, sim, em seu aspecto institucional, no qual o profissional é
assim considerado de forma contínua, permanente e sem interrupção. Portanto,
irrelevante se afigura, pois, estar o policial afastado para tratamento de saúde, na
ocasião. Em sendo assim, já que a Polícia Militar se constitui no próprio órgão de
preservação da ordem pública para todo o universo da atividade policial, em tema de
ordem pública e, especificamente, da segurança pública, não se há falar em ausência
de cobertura para uma de suas funções precípuas. E, ainda, o Decreto Estadual no
20.218, de 22.12.1982, considera que o acidente em serviço não é descaracterizado
pela concorrência ou superveniência de outras causas que contribuam para a morte ou
incapacidade do policial, desde que entre o acidente e o dano haja relação de causa e
efeito (art. 1o, § 2o)” (grifei) (Apelação no 0223945-17.2009.8.26.0002, Relator
Desembargador Carlos Nunes, j. 15.7.2013).
Em outras palavras, a função de policial não termina junto com o seu
expediente. De um lado, o policial tem o dever legal de coibir a ocorrência de crime e
quando o faz está agindo profissionalmente, ou seja, em decorrência de seu dever
profissional. De outro, as consequências dos atos que praticou durante seu horário de
trabalho não ocorrem apenas durante o expediente, já que está sujeito a retaliações
criminosas a qualquer momento.
Por isso, não se há de negar indenização no caso em que é morto fora
do horário da função, mas em razão dos atos que praticou no exercício dela.
A matéria não é nova e assim tem decidido a jurisprudência:
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança. Policial militar. Morte. Sinistro
ocorrido em decorrência de sua função. Indenização devida. Capital
segurado a ser pago a autora, na qualidade de beneficiária, e de
representante legal do filho em comum tido com o segurado. Sentença
mantida. Recurso improvido (...) “O policial em questão estava de folga (fls.
62/62vo), e foi assassinado dentro de seu veículo, que foi interceptado por
ocupantes de um motociclo, que dispararam arma(s) de fogo em sua direção,
atingindo-o por diversas vezes (fls. 46). A morte ocorreu em sua folga,
porém, em razão de ser policial militar e ter relação com as atividades da
Corporação”
(Apelação no 0056429-98.2011.8.26.0002, Relator Desembargador Nestor
Duarte, j. 17.6.2015).
“a morte do Sd PM 110393-8 Ricardo Santos se deu em razão da função
policial militar, uma vez que foi covardemente assassinado, ou seja, foi
executado com dois tiros pelas costas, sem o direito a esboçar qualquer
reação, perante seus algozes; não restou provado que tenha sido vítima de
latrocínio, pois não foi subtraído nenhum objeto pessoal (...) Ou seja, não se
discute que ele tenha morrido por sua condição de policial militar, ainda que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002678-70.2017.8.26.0229 -Voto no 31179
9
fora da escala de serviços e com trajes civis, o que se ajusta à finalidade do
seguro contratado, não merecendo qualquer ressalva a sentença, neste
aspecto.”
(Apelação no 4010650-44.2013.8.26.0564, Relator Desembargador Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, j. 09.4.2015).
Desta 29a Câmara de Direito Privado também são os seguintes
julgados, no mesmo sentido: Apelação no 0478421-90.2010.8.26.0000, Des. Francisco
Thomaz, J. em 29.8.2012; Apelação no 0000587-93.2007.8.26.0093, Des. Pereira
Calças, J. em 15.8.2012.
Estando caracterizado o risco premeditado, relativo à pessoa do titular
do contrato de seguro, a autora faz jus à indenização, nos termos do art. 792: “Na falta
de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a
que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado
judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação
hereditária”, cuja interpretação extensiva também engloba a companheira, mercê do
reconhecimento da união estável como entidade familiar (art. 226 da Constituição
Federal).
Foi comprovado que a autora viveu em união estável com o segurado
desde junho de 2006 (fl. 12) e que o valor de indenização, no caso de morte por
acidente, era de R$100.000,00 (fls. 21; 200). Tais fatos, aliás, não foram objeto de
impugnação específica nas contestações.
Não obstante, a autora não tem direito ao valor total da indenização,
porque também são titulares do direito subjetivo material os pais do segurado, Adilson
Bento de Moraes e Rejane Del Tedesco (fls. 38/39), que não integraram o polo ativo
da demanda, não havendo nada nos autos a indicar que também já tenham falecido.
São, portanto, herdeiros do segurado, valendo acrescentar que, na certidão de óbito,
consta que o segurado não tinha filhos nem deixou testamento conhecido (fl. 184).
Assim, a companheira tem direito a 50% da indenização. (...)”.
O
v.
Acórdão
proferido
na
apelação
no
1000433-33.2014.8.26.0604 transitou em julgado em 8.2.2016 (fl. 478).
A situação não se alterou, não havendo prescrição a
ser reconhecida, porque os autores são beneficiários do seguro e, como já foi,
fundamentadamente decidido no processo relativo ao mesmo seguro e
segurado e movido também contra apelante e continua se aplicando, o prazo
prescricional aplicável a eles é de dez anos (CC, art. 205), não de três, como
alegado pela apelante. Como a morte ocorreu em 16.8.2012 e a ação foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002678-70.2017.8.26.0229 -Voto no 31179
10
proposta em 22.5.2017, não houve prescrição.
Ademais, o mesmo v. Acórdão, transitado em
julgado, já reconheceu que o evento que vitimou Victhor Hugo Del Tedesco de
Moraes, filho dos autores, está, sim, sujeito à cobertura securitária contratada
com a apelante e que os genitores do segurado, ora apelados, têm direito à
metade da importância segurada, de modo que a respeito não mais se discute,
cabendo à seguradora o pagamento aos autores de R$50.000,00, a ser
rateado entre eles, corrigidos desde a data da morte e com incidência de juros
de 1% ao mês, desde a citação.
Os autores, porém, não têm direito ao recebimento
da complementação no valor de mais R$50.000,00.
A apelante tem razão quando alega que, a ela, não
se aplicam as disposições da Lei Estadual no 14.984, de 12.4.2013,
regulamentada pelo Decreto no 59.532, de 13.9.2013.
A Lei no 14.984/2013, que “Dispõe sobre o pagamento de
indenização por morte ou invalidez e a contratação de seguro de vida em grupo, na forma que
especifica, e dá providências correlatas”, prevê:
“Artigo 1o - Fica o Poder Executivo autorizado, relativamente aos militares do
Estado, incluídos os temporários, e aos servidores sujeitos ao Regime Especial de
Trabalho Policial ou que exerçam atividades de risco acentuado em unidades da
Secretaria de Administração Penitenciária, a adotar as seguintes medidas, em caso
de morte ou de invalidez permanente, total ou parcial:
I - efetuar pagamento, de natureza indenizatória, em valor correspondente a até R$
200.000,00 (duzentos mil reais);
II - contratar seguro de vida em grupo, com a estipulação de cláusulas que:
a) atribuam o ônus do prêmio exclusivamente ao Estado;
b) assegurem o pagamento de indenização, total ou parcial, até o montante
previsto no inciso I deste artigo.
§ 1o - O disposto no “caput” deste artigo fica estendido aos servidores da Fundação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002678-70.2017.8.26.0229 -Voto no 31179
11
Casa cuja função exija contato direto e permanente com os adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa, em internação preventiva ou em programa
de atendimento inicial.
§ 2o - O Poder Executivo, na hipótese do inciso II deste artigo, poderá efetuar o
pagamento total ou parcial da indenização, devendo adotar, em seguida,
providências para o devido ressarcimento junto à seguradora, no que couber.
§ 3o - Para os fins do disposto no § 2o deste artigo, o beneficiário deverá ceder, em
favor do Estado, o direito ao valor segurado.
Artigo 2o - As medidas de que trata o artigo 1o desta lei se restringirão à morte ou à
invalidez que ocorrerem:
I - em serviço;
II - no deslocamento do militar ou do servidor até o seu local de trabalho;
III em razão da função pública, ainda que o evento causador da morte ou invalidez
se dê após a passagem do militar ou do servidor à inatividade.
§ 1o - A natureza do evento lesivo e sua relação com uma das hipóteses indicadas
no “caput” deste artigo, bem como o valor da indenização, serão estabelecidos em
procedimento administrativo específico, de natureza simplesmente investigativa,
colhendo-se, quando couber, o pronunciamento de órgão médico oficial.
§ 2o - O procedimento administrativo específico a que alude o § 1o deste artigo será
instaurado e concluído independentemente da existência:
1 - de procedimento disciplinar;
2 - de expediente da seguradora para fins de regulação do sinistro, se houver
cobertura securitária.
§ 3o - Não será concedida a indenização de que trata esta lei se o procedimento
administrativo específico previsto no § 1o deste artigo indicar a prática de ilícito
administrativo ou penal por parte do militar ou servidor vitimado.
Artigo 3o - O pagamento de indenização, de responsabilidade do Poder Executivo,
será autorizado pelo Secretário da Segurança Pública, pelo Secretário da
Administração Penitenciária, ou pelo Secretário da Justiça e da Defesa da
Cidadania, conforme o caso, e poderá ser feito aos herdeiros ou sucessores da
vítima, na forma da legislação civil.
Artigo 4o - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das
dotações próprias consignadas no orçamento vigente das Secretarias da
Segurança Pública, da Administração Penitenciária e da Justiça e da Defesa da
Cidadania, respectivamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002678-70.2017.8.26.0229 -Voto no 31179
12
Artigo 5o - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de sua publicação.
Artigo 6o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1o de janeiro de 2012.” (grifei)
Não houve majoração do valor da cobertura prevista
no contrato de seguro que vigia à época da morte do filho dos autores (fls.
203/210), mas tão somente previsão legal de que, apurada causa para
indenização por morte ou invalidez permanente, total ou parcial, em
procedimento administrativo específico, o Estado pagará indenização aos
herdeiros ou sucessores da vítima, no valor de até R$200.000,00, indenização
essa que não se confunde com a indenização securitária contratada com a ora
apelante.
Pouco importa, então, para o caso dos autos, que a
Lei no 14.984/2013 preveja, em seu art. 6o, que seus efeitos retroagirão a 1o de
janeiro de 2012, porque eles não alcançam a relação jurídica mantida entre os
beneficiários do seguro, ora apelados, e a seguradora apelante, que responde
apenas até o limite do contrato de seguro, R$100.000,00 (fls. 203/210, 1020 e
1044/1050), sendo o Estado de São Paulo o único legitimado para responder
por eventual indenização excedente, estipulada na referida Lei, não, repito, a
seguradora.
Nesse sentido, aliás, o v. Acórdão proferido pela C.
9a Câmara de Direito Público deste Tribunal, nos autos da apelação no
1045141-75.2014.8.26.0053, envolvendo a seguradora apelante, j. 11.11.2015,
rel. o Des. Oswaldo Luiz Palu, referido pela r. sentença (fls. 1110/1112):
“APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público do Estado de São Paulo. Policial
Militar. Acidente de trabalho sofrido em abril de 2012. Invalidez permanente
parcial. Indenização recebida junto à seguradora METROPOLITAN LIFE
SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, na forma do contrato firmado
entre esta e o ESTADO DE SÃO PAULO, indenização esta que equivaleu a
17,5% do capital segurado, que era de R$100.000,00 (cem mil reais). Ação
ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002678-70.2017.8.26.0229 -Voto no 31179
13
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
objetivando, com arrimo na Lei Estadual no 14.984/2013, o recebimento de
complementação da indenização recebida, ao argumento de que sobredita
norma majorou o capital segurado para R$200.000,00 (duzentos mil reais),
sendo que a lei invocada possui expressamente efeitos retroativos a janeiro
de 2012. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação. 1.
Direito processual civil. Pedido de desistência tácita formulado pelo
requerente em relação à corré METROPOLITAN LIFE SEGUROS E
PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A. Feito extinto em relação à referida corré sem
resolução de mérito, na forma do artigo 267, inciso VIII, do CPC, mantida a
sucumbência imposta na r.sentença de primeiro grau. 2. Prescrição. Não
ocorrência. Pretensão deduzida em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO que atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o,
do Decreto no 20.910/32. 3. Mérito. Pedido de suplementação da indenização
recebida por força do acidente ocorrido em 2012 que deve ser deferida,
competindo à FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO o dever de efetuar o
pagamento. Lei Estadual no 14.984/2013 que autorizou o Poder Executivo do
Estado de São Paulo a pagar indenização aos militares por ocasião da
verificação de morte ou invalidez permanente total ou parcial decorrentes de
acidente de trabalho no valor de até R$200.000,00 (duzentos mil reais).
Artigo 6o, da Lei Estadual no 14.984/2013 que previu expressamente efeitos
retroativos da norma a 1o de janeiro de 2012. Resolução no 163, de 30 de
outubro de 2013, de Secretaria de Segurança Pública, que garantiu o
recebimento da diferença considerando-se o novo capital (R$200.000,00),
aos beneficiários de seguro pago sob a égide da regulamentação anterior por
força de acidentes havidos a partir de 1o de janeiro de 2012. Condenação da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO que é medida de rigor. 4. Sentença
reformada. Feito extinto sem resolução de mérito em relação à corré
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, nos
termos do artigo 267, inciso VIII, do CPC e recurso de apelação do autor
provido para julgar procedente a ação em face da FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.”
(TJSP; Apelação Cível 1045141-75.2014.8.26.0053; Relator(a): Oswaldo
Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/11/2015).
No mesmo sentido, ainda, recente julgamento,
proferido pela C. 10a Câmara de Direito Público deste Tribunal, nos autos da
apelação no 1045099-23.2017.8.26.0602, j. 25.8.2020, rel. o Des. Antonio
Carlos Villen:
“AÇÃO DE COBRANÇA. Policial militar. Morte causada por disparo de arma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002678-70.2017.8.26.0229 -Voto no 31179
14
de fogo efetuado por assaltante durante tentativa de assalto a
estabelecimento comercial. Pretensão dos herdeiros à indenização prevista
na Lei Estadual n. 14.984/13. Militar que estava de folga e em trajes civis no
momento dos fatos. Elementos dos autos que demonstram que o disparo
ocorreu porque o policial agiu para evitar a consumação do crime. Existência
de nexo causal com as funções policiais. Indenização devida, nos termos do
art. 2o, III da Lei Estadual n. 14.984/13. Seguradora contratada pelo Estado
de São Paulo que responde pela parcela da indenização correspondente ao
total do capital segurado. Lei Estadual que majorou o teto indenizatório.
Fazenda do Estado que deve responder pela parcela da indenização que
exceder o previsto no contrato de seguro. Sentença que julgou procedente a
ação para reconhecer que o óbito do policial se deu em razão das funções e
condenar a seguradora ao pagamento do valor total da indenização. Recurso
dos autores provido em parte para condenar a Fazenda do Estado ao
pagamento de metade do valor, recurso da corré seguradora provido em
parte para reduzir o valor da indenização devida por ela à metade do total,
alterado, de ofício, o termo inicial da correção monetária, e recurso da
Fazenda
do
Estado
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1045099-23.2017.8.26.0602; Relator(a): Antonio Carlos Villen; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/08/2020)
A propósito, extrai-se, do voto condutor do v.
Acórdão:
“(...) Tem razão a corré Metropolitan Life, porém, quanto à limitação da
indenização à quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por ser esse o valor
indenizatório contratado (fl. 468). A seguradora deve responder nos limites
da apólice, independentemente da alteração legislativa que acarretou o
aumento do valor da indenização devida, pois não houve modificação
contratual a elevar o valor segurado para além do limite mencionado. O
pagamento da parcela da indenização que supere esse limite cabe à
Fazenda do Estado, nos exatos termos do art. 1o, incisos I e II da Lei
Estadual n. 14.984/13. A contratação do seguro não afasta a
responsabilidade do Estado pelo pagamento da indenização. A seguradora
responde pelo valor contratado (R$ 100.000,00) e a Fazenda do Estado
pelos R$ 100.000,00 excedentes, uma vez que a Lei Estadual n. 14.984/13,
regulamentada pelo Decreto no 59.532/2013, já vigente à época do
falecimento do policial, aumentou o valor da indenização por morte para R$
200.000,00 (duzentos mil reais. (...)”.
Não se sabe se os autores buscaram receber a
complementação perante a Fazenda Estadual, pelo meio administrativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002678-70.2017.8.26.0229 -Voto no 31179
15
previsto na Lei no 14.984/2013, mas é certo que o Estado não integrou o polo
passivo deste processo, de forma que aos apelados não é devida a diferença
de R$50.000,00, porque por ela a ré não responde.
Em suma, a seguradora Metropolitan Life Seguros e
Previdência Privada S/A responde apenas pelo pagamento aos autores de
R$50.000,00, a ser rateado entre eles, corrigidos desde a data da morte, com
incidência de juros de 1% ao mês, desde a citação.
Havendo
sucumbência
recíproca
entre
os
beneficiários e a seguradora, deverão repartir igualitariamente o pagamento
das custas e das despesas do processo. Os autores pagarão aos advogados
da ré honorários sucumbenciais de 10% do valor do pedido não acolhido,
observando-se, em relação a eles, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, e a ré
pagará aos advogados dos autores honorários de 10% sobre o valor atualizado
da condenação.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora